Tribunal: TJSP
Processo: 2355023-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretende a suspensão da exigibilidade de multa por infração de trânsito. Pedido de desistência do recurso. Homologação da desistência. Recurso não conhecido.